Tribunal: TJES
Processo: 5004953-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004953-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004953-88.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGAD
O
S
:
EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face do v. acórdão (ID nº 2202285) que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

Em suas razões de ID nº 2277646, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa e contraditória, uma vez que
(i)
não houve deliberação acerca do
“perigo in mora inverso”,
por se tratar de matéria de flagrante urgência e de interesse público;
(ii)
restam ausentes os requisitos legais do art. 995 do CPC, posto que, quando os embargados adquiriram o imóvel, tinham conhecimento da limitação administrativa preexistente;

(ii
i
)
é possível a imissão provisória na posse independente de avaliação prévia judicial, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41; e
(i
v
)
a Eg. Primeira Câmara Cível se posicionou, em caso análogo, pela ausência de
periculum in mora
na pretensão recursal.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões, no evento 2378204, nas quais os embargados, além de pugnarem pelo não acolhimento dos aclaratórios, sustentaram a ocorrência de inovação recursal.

No ID nº 2506907 determinei a intimação do ente municipal embargante para se manifestar da preliminar arguida em sede de contrarrazões, tendo esse peticionado no evento 3207155.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004953-88.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGAD
O
S
:
EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo não conhecimento da tese recursal concernente de que os embargos teriam adquirido uma área com limitação administrativa preexistente.

Entretanto, ao cotejar a exordial da ação de origem, compreendo que o ora embargante, ainda que mediante a utilização de uma roupagem diversa, trouxe perante este E. Sodalício a questão referente aos imóveis objeto da lide estarem inseridos dentro da Unidade de Conservação.

Destarte, sem prejuízo do enfrentamento da questão tida por omissa no momento oportuno, não verifico a alegada inovação recursal na via integrativa utilizada pelo embargante.

Assim,
REJEITO
a questão preliminar suscitada em contrarrazões.

VOTO

(Mérito)

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face do v. acórdão (ID nº 2202285) que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

Em suas razões de ID nº 2277646, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa e contraditória, uma vez que
(i)
não houve deliberação acerca do
“perigo in mora inverso”,
por se tratar de matéria de flagrante urgência e de interesse público;
(ii)
restam ausentes os requisitos legais do art. 995 do CPC, posto que, quando os embargados adquiriram o imóvel, tinham conhecimento da limitação administrativa preexistente;

(ii
i
)
é possível a imissão provisória na posse independente de avaliação prévia judicial, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41; e
(i
v
)
a Eg. Primeira Câmara Cível se posicionou, em caso análogo, pela ausência de
periculum in mora
na pretensão recursal.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões no evento 2378204.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pelo embargante.

Isto porque, a simples leitura das razões que, em tese, justificariam os vícios invocados –
omissão
e contradição
,

denota o manifesto propósito de rediscussão do julgado, mormente no que diz respeito ao aspecto de íntima convicção fundamentado no voto, que foi, por
unanimidade
, acompanhado pelos Eminentes Pares em sessão ocorrida em
07/03/2022
.

Extrai-se do acórdão embargado, inclusive de sua ementa, que os pontos considerados como contraditórios e omissos pelo recorrente foram explicitamente enfrentados pelo órgão colegiado nos itens 2, 3, 5 e 6, cujo excerto do voto condutor transcrevo abaixo (ID nº 2202285):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – VALOR DO IMÓVEL – LAUDO UNILATERAL PRODUZIDO HÁ APROXIMADAMENTE DEZ ANOS – INEXATIDÃO COM O ATUAL PREÇO DO IMÓVEL – MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR APURADO À ÉPOCA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Segundo entendimento desta Corte de Justiça, “em se tratando de desapropriação por utilidade pública, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado (...)” (TJES; RN 0013253-52.2012.8.08.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/07/2021; DJES 22/07/2021).

2.
Ademais, também é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a desapropriação por interesse social e por necessidade ou utilidade pública, ocorrerá mediante o pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro. Portanto, devendo a indenização ser justa, é necessário considerar a grande valorização dos imóveis situados na zona urbana desde o período da primeira avaliação, o que torna necessária a apuração do atual valor de mercado do bem” (TJMS; AI 1405867-81.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 23/07/2020; Pág. 162).

3.
Ainda que nesta cognição superficial – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, me parece que o preço ofertado pelo agravado não se amolda ao atual valor de mercado dos bens a serem desapropriados em favor da municipalidade e, assim sendo, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “em havendo controvérsia sobre o montante indenizatório devido em ação de desapropriação, é obrigatória a instauração do contraditório, com a produção de prova pericial judicial para a correta aferição da justeza indenizatória, sendo indevida consideração unicamente do laudo administrativo apresentado e produzido unilateralmente pelo ente desapropriante” (REsp 1793878/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/09/2019).

4.
A mera correção monetária tem como objetivo tão somente tornar atual o valor da moeda eventualmente corroída pela inflação, não retratando as variações do mercado imobiliário que ocorreram durante aproximadamente dez anos desde a avaliação feita pela municipalidade dos lotes.

5.
Registro, também, que eventual discussão acerca da qualificação da área – se urbana ou rural – será melhor evidenciada quando da realização da perícia judicial, porquanto demanda, por certo, conhecimento técnico sobre a matéria.

6.
Eventual determinação judicial no sentido de que o Ente Público adote as medidas necessárias para a implantação do Parque Natural Municipal de Jacarenema, não o autoriza, em absoluto, que sejam desrespeitados os direitos dos munícipes, notadamente no que pertine ao recebimento da justa indenização ante a desapropriação do seu patrimônio.

7.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Com a finalidade de robustecer a proposta de conclusão que ora se avizinha, transcrevo parte do voto proferido, senão vejamos:

“De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

__________

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, de imediato refuto a tese alegada em agravo interno de que a posse fora consolidada em favor do Município com aquiescência dos réus/agravantes, tendo em vista que, quando do cumprimento do mandado de imissão da posse, os recorrentes não estavam presentes no local, inexistindo a ciência dos mesmos da prática do ato, o que pode ser corroborado pela certidão lançada no evento 1627246.

(...)

Superado tal ponto, em análise dos autos e com esteio na cognição em que proferida a decisão recorrida, verifico que o Município de Vila Velha, ao formular o preço dos imóveis em questão, adotou valores e parâmetros que podem não refletir a atual conjuntura econômica, porquanto o laudo de avaliação apresentado pelo ora agravado, quando do ajuizamento da ação, considerou uma pesquisa de mercado realizada em agosto de 2012 (evento 1627242), sendo que a Municipalidade, ao ingressar em juízo, tão somente realizou uma atualização monetária do mesmo, o que, prima facie, não se mostra adequado a revelar o consentâneo valor de mercado dos lotes.

Aliás, o próprio corpo jurídico do Município de Vila Velha, ao ser indagado sobre tal postura ainda no ano de 2016, consignou que “os valores apurados para o imóvel no ano de 2012 não podem ser meramente atualizados com índice monetário de débito judicial se a desapropriação não se concretizou, pois o valor indenizatório desta deve corresponder ao valor atual de mercado, em outras palavras, deve a indenização corresponder ao valor apurado durante o procedimento de desapropriação no ano corrente (...)” (evento 1627244).

Nesse sentido, é de se considerar que a mera correção monetária tem como objetivo tão somente tornar atual o valor da moeda eventualmente corroída pela inflação, não retratando as variações do mercado imobiliário que ocorreram durante aproximadamente dez anos desde a avaliação feita pela municipalidade dos lotes.

E assim sendo, já decidiu este Corte de Justiça que, “em se tratando de desapropriação por utilidade pública, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado (...)” (TJES; RN 0013253-52.2012.8.08.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/07/2021; DJES 22/07/2021).

Ademais, também é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a desapropriação por interesse social e por necessidade ou utilidade pública, ocorrerá mediante o pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro. Portanto, devendo a indenização ser justa, é necessário considerar a grande valorização dos imóveis situados na zona urbana desde o período da primeira avaliação, o que torna necessária a apuração do atual valor de mercado do bem” (TJMS; AI 1405867-81.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 23/07/2020; Pág. 162).

Também os laudos realizados pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis em dezembro de 2020 e março de 2021 (evento 1647089 e evento 1647092) – apresentados em sede de agravo interno -, demonstram, de igual sorte, que o preço do imóvel é fruto de inspeção realizada em agosto de 2012, sendo tal valor atualizado pelo índice IGP-M, conduta que, como visto, não se mostra adequada a refletir o real valor do imóvel a ser desapropriado.

Em tais documentos, vale frisar, a própria municipalidade reconhece que a avaliação se deu com amostras de agosto de 2012, sendo que, em apenas um parágrafo, aponta, de forma genérica, que “não ocorreram variações de mercado significativa”.

(...)

Assim, repito, ainda que nesta cognição superficial – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida – , me parece que o preço ofertado pelo agravado não se amolda ao atual valor de mercado dos bens a serem desapropriados em favor da municipalidade e, assim sendo, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
“
em havendo controvérsia sobre o montante indenizatório devido em ação de desapropriação, é obrigatória a instauração do contraditório, com a produção de prova pericial judicial para a correta aferição da justeza indenizatória, sendo indevida consideração unicamente do laudo administrativo apresentado e produzido unilateralmente pelo ente desapropriante”
(REsp 1793878/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/09/2019).

(...)

Registro, também, que eventual discussão acerca da qualificação da área – se urbana ou rural – será melhor evidenciada quando da realização da perícia judicial, porquanto demanda, por certo, conhecimento técnico sobre a matéria.

Outrossim, acerca da ausência de periculum in mora – tese sufragada em agravo interno –, compreendo que eventual determinação judicial no sentido de que o Ente Público adote as medidas necessárias para a implantação do Parque Natural Municipal de Jacarenema, não o autoriza, em absoluto, que sejam desrespeitados os direitos dos munícipes, notadamente no que pertine ao recebimento da justa indenização ante a desapropriação do seu patrimônio.”

Em relação à alegação de que resta ausente o requisito do
periculum in mora
, previsto no art. 995 do CPC, é cristalino a sua comprovação, posto que não se trata acerca da existência de limitação administrativa preexistente, mas sim do fato de a parte embargada estar se privando de sua propriedade mediante o pagamento de uma indenização que não aparenta ser justa.

Além disso, em que pese o argumento de que não houve deliberação acerca do
“peri
culum
in mora inverso”,
é cediço que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.

4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)
(grifei)

Registro, ainda, que a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente.

3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)
(grifei)

Assim, conforme se observa do trecho acima transcrito, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, sem que existam proposições inconciliáveis entre si, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar as pechas atribuídas pelo embargante.

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Destarte, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 2.
Os argumentos da embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida
. (...)
(EDcl no AgInt no AREsp 1878020/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 25/04/2022)
(grifei)

_______________

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)

(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da omissão e da contradição.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004953-88.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGAD
O
S
:
EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
PRELIMINAR DE
INOVAÇÃO RECURSAL
– REJEITADA – MÉRITO –
VÍC
IO
S
DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE
S
–
REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
PRECEDENTE DO STJ

–
IMPOSSIBILIDADE
–
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS
–
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar: Não se configura inovação recursal quando a parte, ainda que mediante uma roupagem distinta, apresenta a questão perante o Órgão Revisor no momento processual oportuno. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2
.
Mérito: De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3
.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação do
decisum
embargado ou, ainda, entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, assim, da denominada contradição interna.

4
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

5.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

6
.
Quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.